Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712651-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES APELADO: MAURICE GEORGES DENNAOUI REPRESENTANTE LEGAL: ROSA EL DENNAUI DESPACHO Intimem-se as partes para que tomem ciência do retorno dos autos a esta instância recursal, requerendo o que entenderem de direito, bem como para conhecimento da redistribuição do processo a este Desembargador, em razão da aposentadoria do Des. José Divino, conforme certidão de ID 39396505., Após, retornem conclusos para cumprimento do que restou determinado pelo STJ no ID 39014902. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator